Tribunal: STF
Processo: RE 1331010
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.